Tribunal: TJSP
Processo: 1035371-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação Cível - Concurso Público para ingresso no cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Eliminação do certame por inaptidão aferida no TAF – Pontuação mínima não atingida, no teste da corrida de 50 metros – Baixa desempenho supostamente decorrente de inadequação da pista de atletismo da Escola de Educação Física da Polícia Militar – Falta de elementos capazes de

Ementa:
Apelação Cível - Concurso Público para ingresso no cargo de Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Eliminação do certame por inaptidão aferida no TAF – Pontuação mínima não atingida, no teste da corrida de 50 metros – Baixa desempenho supostamente decorrente de inadequação da pista de atletismo da Escola de Educação Física da Polícia Militar – Falta de elementos capazes de comprovar que a pista estava inadequada para a realização dos testes – Maioria dos candidatos obtive desempenho satisfatório – A aplicação das provas em dias e locais diversos não é suficiente para presumir desigualdade nas circunstâncias da avaliação - Inteligência do art. 373, inciso I do CPC – O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito– Improcedência que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035371-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE VIERA
GONÇALVES DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1035371-82.2019.8.26.0053
Apelante:
FELIPE VIERA GONÇALVES DA SILVA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
EMÍLIO MIGLIANO NETO
VOTO No 25.883
Apelação Cível - Concurso Público para ingresso no cargo de
Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo -
Eliminação do certame por inaptidão aferida no TAF Pontuação
mínima não atingida, no teste da corrida de 50 metros Baixa
desempenho supostamente decorrente de inadequação da pista de
atletismo da Escola de Educação Física da Polícia Militar Falta
de elementos capazes de comprovar que a pista estava inadequada
para a realização dos testes Maioria dos candidatos obtive
desempenho satisfatório A aplicação das provas em dias e locais
diversos não é suficiente para presumir desigualdade nas
circunstâncias da avaliação - Inteligência do art. 373, inciso I do
CPC
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito Improcedência que se impõe Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
FELIPE VIERA GONÇALVES DA SILVA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO objetivando a anulação do ato administrativo que o considerou
inapto no Teste de Avaliação Física - TAF para provimento do cargo de
Aluno Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (edital DP
1/321/18), por não atingir a pontuação mínima de 20 pontos no teste da
corrida de 50 metros.
Narra o autor que foi convocado para realizar o teste
físico em São Paulo, na pista de atletismo da Escola de Educação Física da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
3
Polícia Militar, no dia 05/02/2019. Alega que a referida pista é de terra e que,
na época de realização do teste, o município de São Paulo encontrava-se em
período de intensas chuvas.
Expõe que a pista estava com bastante barro e, por
essa razão, foi prejudicado. Considerando que o teste agendado para o dia
anterior foi cancelado em razão da chuva e que o realizado no dia seguinte
ocorreu na pista de atletismo da Universidade de São Paulo (USP), que é
emborrachada, aduz o autor que não houve isonomia na aplicação do Teste de
Avaliação Física.
Pleiteou, portanto, a anulação do ato administrativo
que o considerou inapto no Teste de Avaliação Física.
A decisão de fls. 346 deferiu a gratuidade judiciária
ao autor e indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
A ação foi julgada improcedente (fls. 392/394).
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 397/401)
alegando, em síntese, que o TAF deve ocorrer em igualdade de circunstâncias
para os candidatos, que houve desrespeito ao princípio da isonomia e que a
inobservância das regras do edital deve ser objeto de exame judicial.
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 407/415).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
4
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O edital no DP-3/321/18 previa em seu Capítulo IX a
aplicação de Exames de Aptidão Física, nos seguintes termos (fls. 20):
14. Os Exames de Aptidão Física, de caráter
eliminatório, serão compostos, além da aferição de altura, pelos seguintes
testes:
14.1. prova de condicionamento físico geral,
contemplando:
14.1.1. teste de flexão e extensão de cotovelos, por
meio do teste dinâmico de barra para homens e com apoio de frente sobre o
solo, em decúbito ventral, apoiando os joelhos sobre o banco sueco, para
mulheres;
14.1.2. resistência abdominal, em decúbito dorsal
(tipo remador);
14.1.3. corrida de 50 (cinquenta) metros;
14.1.4. corrida de 12 (doze) minutos.
14.2. prova de habilidade específica, composta por
uma prova de natação.
15. Cada um dos testes previstos no subitem 14.1
deste Capítulo terá a pontuação compreendida entre 20 (vinte) e 100 (cem)
pontos, conforme a tabela constante no “Anexo D”, onde também poderão
ser encontradas as formas de realização dos testes que compõem a prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
5
condicionamento físico geral e habilidade específica que, caso não
observadas, acarretarão na eliminação do candidato.
16. Para o candidato ser considerado apto na prova
de condicionamento físico geral, é necessário alcançar no mínimo a marca
correspondente a 20 (vinte) pontos em cada um dos testes e 201 (duzentos e
um) pontos no somatório geral obtido nos quatro testes.
17. O candidato que não obtiver o índice mínimo,
nas provas de condicionamento físico de que trata este Capítulo, excetuada a
prova de corrida de 12 minutos de que trata o subitem 14.1.4, poderá repetir,
por uma única vez e no mesmo dia, a execução do respectivo teste, no mínimo
5 (cinco) minutos após a sua realização.
Pois bem.
Conforme documentação trazida pelo Estado de São
Paulo às fls. 360/365, o autor foi considerado inapto no Teste de Avaliação
Física por não ter atingido a pontuação mínima exigida na prova dos 50
metros, ou seja, 20 pontos.
Conforme o mencionado “Anexo D”, para alcançar
a pontuação mínima, o autor deveria ter realizado a prova em até 8,25
segundos.
De acordo com a planilha de fls. 365, na primeira
tentativa o autor realizou a prova em 9,47 segundos. Em obediência ao item
17 do Capítulo IX do edital em questão, a prova foi repetida e, na
oportunidade, o tempo foi de 8,84 segundos (fls. 364).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
6
Portanto, objetivamente, não há que se falar em
descumprimento às regras do edital. O autor não alcançou o tempo mínimo
necessário e, consequentemente, não atingiu a pontuação mínima exigida para
a aprovação.
Todavia, o candidato alega que a inaptidão se deu
em razão da péssima situação da pista de atletismo, mencionando ainda que,
pelo mesmo motivo, mais de 50% dos candidatos que realizaram a prova na
mesma data e no mesmo local também foram reprovados.
Aduz que a Banca Examinadora deveria ter
cancelado ou interrompido as prova, em obediência ao item 20 do Edital, o
qual dispõe:
20. A Banca
Examinadora
responsável
pelos
Exames de Aptidão Física poderá cancelar ou interromper as provas caso
considere que não existam as condições necessárias para garantir a
integridade física dos candidatos e evitar prejuízos ao seu desempenho.
De acordo com documento de fls. 360/365, o teste
só teve início após avaliação técnica e autorização do Diretor responsável
pela fase dos Exames.
Assim, a anulação do ato administrativo que
considerou o candidato inapto somente seria possível com a comprovação de
que pista não estava adequada para a realização das provas, o que, na espécie,
não se verificou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
7
Ocorre que, conforme consta na decisão do recurso
administrativo interposto pelo autor, apenas 10% dos 142 candidatos
avaliados não atingiram a pontuação mínima. Ou seja, a maioria dos
candidatos obteve desempenho satisfatório e isso não é contrariado pelo
autor, sequer cuidou de demonstrar o alegado percentual de reprovação na
data da realização do seu teste ou as condições da pista.
Ademais, por uma questão de logística, não é
razoável exigir que a Administração realize a avaliação de todos os
candidatos no mesmo dia e local. Nesse sentido, o fato dos candidatos
realizarem a prova em locais diversos não é suficiente para presumir que
houve violação ao princípio da isonomia. Cabia ao autor demonstrar, através
de elementos concretos, a alegada desigualdade de circunstâncias, o que não
ocorreu.
A inicial foi instruída com o capítulo de edital
referente aos exames de aptidão física (fls. 18/24), o espelho de formulário de
inscrição do autor (fls. 25/26), a publicação do resultado da etapa dos exames
de conhecimentos (fls. 27/332), a convocação para a realização dos exames
de aptidão física (fls. 333/334), o recurso apresentado ao Departamento de
Gestão de Pessoas (fls. 335/336), a resposta ao recurso (fls. 337/338) e o
protocolo do recurso (fls. 339).
Ao ser intimado para especificar provas, o autor
apresentou petição de fls. 386/390, requerendo a análise dos documentos
juntados com a exordial, sem apontar qualquer elemento probatório quanto à
condição da pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035371-82.2019.8.26.0053 -Voto no 25.883
8
Ao autor incumbia instruir o feito com prova dos
fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, mas desse ônus não se desincumbiu, impondo-se o decreto de
improcedência da ação.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Majoro os honorários advocatícios em 10%, com
fulcro no art. 85, §11, do CPC, ressalvados os benefícios da Justiça Gratuita
deferidos ao autor.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora